Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-62.2020.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-62.2020.8.14.0050

APELANTE: RAIMUNDA BRITO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800413-62.2020.8.14.0050

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA

APELANTE: RAIMUNDA BRITO DOS SANTOS

ADVOGADO:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
– OAB/TO 5.797

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Ajuizamento pelo autor de várias ações contra o MESMO réu. empréstimos consignados tidos por fraudulentos – Decisão que determinou a emenda da inicial para englobar todos os demais contratos firmados com o réu – Não cumprimento da ordem – Indeferimento da inicial – Pedido de reforma da sentença – Não acolhimento – Inteligência do artigo 327 do CPC - Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA BRITO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id.

14226460, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de SANTANA DO ARAGUAIA que indeferiu a petição inicial ante o não cumprimento da emenda à inicial, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Consta de peça inicial (Id. 14226454) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e vem sofrendo descontos em razão de empréstimos consignados, os quais, não se recorda quais foram de fato contraídos por ela.

O Juízo de Piso, no id. 14226458, determinou

ao autor para deduzir os pedidos contra o mesmo réu na mesma demanda, requerendo a desistência em um dos processos por questão de economia processual e boa-fé.

Em petição de id. 14226459, a parte autora suplicou a reconsideração da determinação de emenda, em razão dos contratos serem diferentes.

Em sentença (Id. 14226460), o Magistrado de 1º grau indeferiu a petição inicial, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 485, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14226462, onde alega em apertada síntese que cada ação trata-se de um contrato diferente, ou seja, pedido diferente, e produção de prova diferente para cada caso. São processos totalmente distintos.

Alega que ao obrigar a parte a englobar as ações, está se ferindo o devido processo legal, bem como, violando-se ainda o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pugna seja cassada a sentença, para fins de se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id. 14226521, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que indeferiu a petição inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Atualmente, o Poder Judiciário em quase todos os Estados vem recebendo uma enxurrada de demandas pré-fabricadas: as ações são ajuizadas de maneira repetitiva e detentoras de uma mesma tese jurídica (artificial ou inventada), colimando ainda, no recebimento pelos respectivos patronos de importâncias indevidas ou que não serão repassadas aos titulares do direito invocado. A prática é favorecida pela captação de clientes dotados de algum grau de vulnerabilidade.

A quantidade de demandas distribuídas tem gerado a impossibilidade dos juízes apreciarem as causas “reais”, tendo em vista a inundação de demandas repetidas, de cunho predatório tanto para a parte ré, que se vê impossibilitada de se defender em face do número absurdo de ações, como para a própria unidade judiciária. Se o acesso à justiça se mostra ilimitado, a porta de saída é estreita.

A multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de adotar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.

No caso em tela, a decisão de id. 14226458 foi clara ao determinar a emenda da inicial, para englobar as demandas conexas, o que não foi cumprido pela parte autora, que limita-se a pedir a reconsideração do decisum.

A consequência pelo descumprimento da ordem foi o indeferimento da petição inicial.

R
egistro que a Seção de Direito Privado, no julgamento dos Conflitos de Competência nº 0808032-73.2020.8.14.0040[1] e 0808031-88.2020.8.14.0040, em 17/12/2021, decidiu pela existência de conexão em situação semelhante à do presente feito.

No mesmo sentido, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, também entendeu pela existência de conexão em situação semelhante ao presente feito (Conflito de Competência nº 0802615-60.2023.814.0000, julgado em 16 de março de 2023).

Embora as relações jurídicas não sejam as mesmas, porquanto cada ação versou sobre um contrato diferente, as ações possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos. A única distinção entre elas são os contratos.

Ademais, não há óbice à reunião dos processos. Ao contrário: assim fazendo, prestigiam-se os princípios da economia e da celeridade processual, e evita-se a prolação de decisões conflitantes para casos semelhantes, além de favorecer à Administração da Justiça, concentrando os atos processuais em um único processo para a rápida solução dos litígios.

De igual modo, Inexiste risco de que a sentença considere uma única taxa de inadimplência e uma única taxa média de mercado, desconsiderando as especificidades de cada contrato, como pretende fazer crer o autor, vez que cada pedido deverá ser analisado de forma individual e concreta

A bem da verdade, o autor poderia haver ajuizado uma única ação e cumulado os pedidos formulados em todas elas, à guisa de aplicação do disposto no art. 327, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o artigo 327 do Código de Processo Civil dispõe: "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão".

Assim, atendidos aos requisitos legais enumerados no dispositivo citado, é certo que não há razão para que se processe o feito nos moldes desejados pelo autor pelo que a sentença recorrida deve ser mantida, privilegiando assim os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência, garantidores da segurança jurídica, da economia e da celeridade processuais.

Vejamos ainda o seguinte julgado acerca do tema:

“Ação declaratória de inexigibilidade, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais - Empréstimo consignado - Indeferimento da petição inicial (litispendência) - Determinação de aditamento da petição inicial da ação nº 1001791-80.2021.8.26.0218, para cumular os pedidos feitos nesta ação, prosseguindo-se somente naqueles autos - Identidade de partes, causa de pedir e pedido - Conexão - Reconhecimento - Artigo 55, caput e § 1º, do CPC - Reunião das demandas que torna mais célere e eficaz a prestação jurisdicional, além de evitar decisões conflitantes - Inexistência de risco de prejuízo de eventual contexto fático probatório divergente - Análise de cada pedido e contrato de forma individual e concreta, considerado o atendimento ao ônus probatório, garantido, outrossim, o devido processo legal - Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação Cível 1001793-50.2021.8.26.0218, Rel. Desembargador HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 04/11/2021).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/08/2023